Tribunal: TJPA
Processo: 0106647-05.2015.8.14.0074
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. REDUÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 ? Súmula 500 do STJ. 2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada quase no grau mínimo, diante da existência de vetor negativo que a justifica acima dele ? Súmula n.º 23/TJPA. 3. Impõe-se a correção de erro material na sentença relativo à somatória das penas dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0106647-05.2015.8.14.0074
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO:

APELAÇÃO PENAL

COMARCA: TAILANDIA

APELANTE: DOMINGOS TAVARES DE CASTRO
ADVOGADO: DR. EDUARDO FONTES DA SILVA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR. REDUÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90 - Súmula 500 do STJ.
2. Em relação à alegação de exacerbação da pena-base, não procede a alegação, já que foi arbitrada quase no grau mínimo, diante da existência de vetor negativo que a justifica acima dele - Súmula n.º 23/TJPA.
3. Impõe-se a correção de erro material na sentença relativo à somatória das penas dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Tailândia, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
DOMINGOS TAVARES DE CASTRO
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa (concurso formal); e de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com pena final somada de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado (reincidente), e 70 (setenta) dias-multa.

Consta na inicial em resumo, que no dia 07.08.2015, por volta de 18:00h, o acusado, na companhia de menor adolescente, fazendo uso de arma de fogo, tomaram de assalto as vítimas Tiago Sander da Cruz Silva e Felipe Jonatha Nascimento de Souza, em frente à residência deste, tendo-lhes subtraído os aparelhos celulares. Por tais condutas, o acusado foi incurso nos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I e II, do CP c/c 69 do CP e art. 244-B do ECA.

Às fls. 146/152, sobreveio sentença condenatória.

Contra o decreto condenatório, o Réu recorreu às fls. 146/149, protestando pela reforma da decisão monocrática
,
requerendo a exclusão do crime de corrupção de menor, em razão da ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente pelo réu; e a redução da pena, bem como correção do erro material na sentença no somatório das penas.

Às fls. 175/181, constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas no que tange ao erro na somatória das penas.

Às fls. 188/194, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, somente em relação à correção da somatória das penas.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de absolvê-lo do crime de corrupção de menor; e a redução da pena.

Quanto ao
pedido de absolvição do crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que o Apelante estava na companhia do menor e agiram em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

Desta forma, rejeita-se a tese absolutória.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão de circunstância judicial do art. 59 do CP, por desfundamentação e excesso em sua fixação.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 146/149, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o Recorrente, isso porque o réu recebeu reprimenda básica exatamente no grau que deveria - 5 anos de reclusão (pena varia entre 4 e 10 anos), diante da existência de um vetor negativo (circunstâncias), o qual de outro modo não poderia ser valorados, isso porque o magistrado entendeu legitimamente que houve extrapolação de violência real contra a vítima, que levou uma coronhada na cabeça.

Outrossim, o legislador não estipulou parâmetros objetivos para a valoração das circunstâncias judiciais, deixando a critério do magistrado tal avaliação por discricionariedade motivada, o que poderia justificar uma circunstância ser mais negativamente considerada do que outra.

E ainda, basta a existência de um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

O magistrado ainda aplicou a agravante da reincidência em compensação à confissão e na terceira fase, a causa de aumento de pena em 1/3 (um terço).

Como o magistrado ainda considerou o concurso formal de crimes, em face de duas vítimas, a
pena final ficou em 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa
.

Veja-se, que ao final do decisum, no momento do magistrado somar as penas dos crimes de roubo e corrupção de menor, incorreu em erro material, impondo 1 ano a mais de reprimenda, fazendo constar como pena final 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, quando o correto seria 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias, o que deve realmente ser corrigido.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para corrigir o erro material constante da sentença e estabelecer como pena final ao Réu
7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias, e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, em face da reincidência.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1